Tribunal: TJBA
Processo: 8013159-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013159-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: PUERTO BEACH HOTEL LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA, MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LONGO LAPSO TEMPORAL. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de
agravo de instrumento
interposto
p
el
o

executado

contra
decisão que
determinou o cumprimento da obrigação de fazer, com imposição de multa diária por descumprimento no importe de R$1.000,00 limitado a R$30.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em
verificar
o cabimento da aplicação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa diária como medida coercitiva para o cumprimento de obrigação de fazer encontra respaldo no art. 536, §1º, do CPC/2015, sendo instrumento legítimo para garantir a efetividade da decisão judicial.

4.
No caso, a executada demorou mais de 09 (nove) anos para diligenciar e cumprir a
sentença
, inclusive, neste tempo, poderia ter
providenciado os documentos junto ao terceiro alheio ao processo.

5.
Por sua vez,
o valor fixado a título de
astreints
de R$1000,00 por dia, limitado a R$30.000,00, é proporcional
à quantia
discutid
a
, ao porte econômico do recorrente e só incidirá caso a parte deix
e
de cumprir o comando
decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. A
gravo de instrumento conhecido e
improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013159-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO SA
e como agravado
PUERTO BEACH HOTEL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR27

Salvador, .